Tribunal: CARF
Processo: 12466.720297/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720297/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.257 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PENNANT- SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO. CIÊNCIA VÁLIDA.
Considera-se feita a intimação de lançamento, por meio eletrônico, na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, previamente autorizado pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
No Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo para
impugnar o lançamento, contados da data em que for feita a intimação da
exigência, na forma do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura
a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Comprovada a intempestividade da impugnação, as demais razões nela
apresentadas não devem ser conhecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720297/2015-20
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-111.259,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do Rio de Janeiro/RJO, que por unanimidade de votos julgou por não conhecer a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
Trata o presente lançamento de fls. 2/32, lavrado em 31/03/2015 e cientificado em 15/04/2015
(fls. 158), de multa por descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou
carga pelo transportador ou seu mandatário, no montante de crédito tributário apurado de R$
175.000,00.
O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
descumprimento de obrigação de prestar informação sobre carga no período de 04/05/2010 a
07/10/2014, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Especifica a Autoridade Fiscal que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - MULTA POR REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE MARÍTIMO NO SISCOMEX FORA
DO PRAZO REGULAMENTAR
INTRODUÇÃO
Trata o presente de Auto de Infração para aplicação de multa administrativa por informação dos
dados de embarque marítimo no SISCOMEX fora do prazo regulamentar nas Declarações para
Despacho de Exportação (DDE) listadas no ANEXO I, com dados extraídos pelo sistema
informatizado DW ARCOMEX da RFB e confirmados em consultas posteriores ao SISCOMEX
EXPORTAÇÃO, conforme impressão das telas de “CONSULTA HISTÓRICO DO DESPACHO” e
“CONSULTA DADOS DE EMBARQUE” - ANEXO II.
DO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO E DAS OBRIGACÕES DO TRANSPORTADOR
Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados
declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação
específica, com vistas a seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior. Toda mercadoria
destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está sujeita a despacho de exportação, com as
exceções estabelecidas na legislação específica.
O despacho aduaneiro de exportação é processado no Siscomex em diversas etapas a serem
executadas pelo exportador, pelo depositário, pela fiscalização aduaneira e pelo transportador. Em
linhas gerais, cabe:
- ao exportador o registro da DE ou DSE no sistema;
- ao depositário a confirmação de que a carga a ser desembaraçada encontra-se em seus armazéns;
- à fiscalização aduaneira a recepção dos documentos, a conferência aduaneira, o início e conclusão
do trânsito aduaneiro; e
- ao transportador a informação referente à carga efetivamente embarcada com destino ao
exterior.
O transportador, em caso de embarques marítimos, deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias contados da data da realização do embarque, nos termos do artigo 37 da IN RFB 28/19
[...]
Tal penalidade deve ser aplicada ao transportador, por veiculo transportador, uma única vez, por
viagem, por se tratar de uma única infração, conforme Acórdão n° 17-33.683 - 2° Turma DRJ/SPOII
– ver ANEXO III.
Por fim, o transportador deverá manter uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não negociável
de cada um dos respectivos Conhecimentos de Carga em boa guarda e ordem, pelo prazo de 5
(cinco) anos, contados do 1o (primeiro) dia do ano seguinte àquele em que tenha sido efetuado o
embarque da mercadoria, devendo ser apresentados à RFB quando solicitados (artigo 41 da IN RFB
28/1994).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO
Apesar de o art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 citar apenas a “empresa de transporte
internacional” e o “agente de carga”, o art. 37, § 1o do mesmo Decreto-Lei inclui o “agente
marítimo” como responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob
controle aduaneiro [...]
Além disso, a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, em seu Art. 2o, parágrafo 1o, inciso IV, classifica o transportador em “empresa de
navegação operadora”, “empresa de navegação parceira”, “consolidador”, “desconsolidador” e
“agente de carga”, [...]
Desta feita, o agente marítimo também é responsável pela prestação das informações referentes a
cargas transportadas sob controle aduaneiro, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Autoridade Fiscal, desta forma, com base no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, regulamentado pelo art.
728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759, de 2009, combinado com o art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 1994, alterado pela IN RFB no 1096, de 2010, concluiu que a
impugnante praticou a infração por não prestação de informação no sistema Siscomex sobre o
embarque das mercadorias com destino ao exterior.
DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante, em sua defesa de fls. 182/195, apresentada em 22/06/2015, alega que:
1. DOS FATOS
1.1 A IMPUGNANTE é empresa do segmento de navegação, sendo cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM) como agente armador.
1.2. Ocorre que, no exercício de suas atividades, a IMPUGNANTE deixou de lançar no prazo as
informações sobre alguns embarques, no SISCOMEX. Ao constatar o atraso, lançou as informações,
corrigindo o equívoco, antes de qualquer manifestação da fiscalização. O prazo para lançamento das
informações é previsto no art. 37 da Instrução Normativa RFB n° 28/1994.
[...]
2. DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA ESTABELECIDA NO §2o, DO ART. 37 DA IN
RFB N° 28/1994
2.1. A redação atual do art. 37, § 2o, da IN RFB n° 28/1994 foi dada pela IN RFB n° 1096, de
13/12/2010. Com isso, o comando normativo que nele se encontra só pode ser aplicado aos fatos
posteriores à sua vigência. Isso porque não se está diante de nenhum caso de retroatividade benigna.
[...]
2.4. Como se nota, a redação foi alterada para discriminar o dies a quo, ou seja, o início do prazo
para lançamento das informações: a data do registro da declaração. E esse foi o marco utilizado
pela fiscalização.
2.5. No entanto, essa regra não pode ser aplicada aos fatos ocorridos antes de 13/10/2010, quando
entrou em vigor a IN RFB n° 1096. Esse é o caso dos fatos geradores ocorridos em 04/05/2010;
07/09/2010; 12/10/2010; 02/11/2010; 11/11/2010; e 03/12/2010, ou seja, antes da vigência da atual
redação do § 2°, do art. 37 da IN RFB n° 28/1994.
2.6. Dessa forma, conclui-se pela nulidade parcial do presente auto, devendo-se afastar a multa
referente aos fatos geradores acima mencionados, o que representa uma diminuição de R$ 30 mil.
3. DA EXCLUSÃO DA MULTA: APLICAÇÃO AO CASO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
3.1. Ao lançar espontaneamente as informações no SISCOMEX, a IMPUGNANTE demonstrou sua
boa-fé e possibilitou que a Fiscalização exercesse o controle aduaneiro, o que resulta no afastamento
da penalidade.
3.2. A denúncia espontânea é prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN). Vale
ressaltar que a denúncia espontânea não é aplicada apenas a multas de natureza tributária. Multas
administrativas, como as multas do SISCOMEX estão também sujeitas à denúncia espontânea,
conforme dispõe o art. 102, § 2°, do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 12.350, de
2010 [...]
3.5. Diante disso, levando-se em consideração que as informações foram devidamente retificadas no
módulo do SISCOMEX CARGA pela IMPUGNANTE antes de qualquer atividade de fiscalização,
deve ser aplicada a denúncia espontânea, com ao afastamento de qualquer penalidade.
4. DA TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO O ERÁRIO PÚBLICO: SIMPLES ATRASO NO
1FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
4.1. Além do exposto acima, é de se destacar que a infração ora tratada (retificação no lançamento
de informações) não gerou qualquer tipo de prejuízo à Fiscalização ou ao Erário público. Não se
trata apenas da ausência de prejuízo financeiro, principalmente quando os tributos incidentes sobre
as operações são devidamente recolhidos, mas o caso é de completa ausência de prejuízos, ou seja,
em regra, não há nenhum dano à fiscalização, ao controle aduaneiro, à sociedade, etc.
[...]
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

4.14. Dessa forma, conclui-se que, diante da completa inexistência de prejuízo tanto ao Fisco (em
sua atividade de fiscalização) quanto ao Erário Público (nenhum valor deixou de ser recolhido), não
merece prosperar a presente multa pela retificação de informações lançadas no SISCOMEX CARGA.
5. DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA E DO ENORME PREJUÍZO AO COMÉRCIO
EXTERIOR
5.1. Além de tudo que já foi exposto acima, vale por fim destacar a desproporcionalidade da multa
por atraso no lançamento de informações no SISCOMEX. Muitas vezes, a penalidade aplicada
supera em muito o valor que o agente armador recebe pelo serviço, por conhecimento eletrônico, o
que torna o negócio inviável diante do risco que representa. Nesses casos, a multa se torna
verdadeiramente confiscatória. O efeito desse tipo de multa desproporcional é bastante perverso,
pois se toma um entrave à prestação do serviço, o que gera prejuízo ao comércio exterior.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração e, alternativamente, a redução
da multa para R$ 145 mil.
A Recorrente foi devidamente cientificada do Auto de Infração no dia 15 de abril
de 2015, pelo seu domicílio eletrônico
A Recorrente apresenta nas folhas de 273 a 294, um documento denominado
“Recurso Hierárquico”, onde basicamente argumenta que em 15/04/2015 acessou a caixa postal
do domicílio fiscal, pelo CNPJ de sua matriz, dando início à contagem de prazo para
apresentação de impugnação, no entanto, tendo em vista o acesso pelo CNPJ da matriz, não teve
acesso aos documentos anexos.
Somente em 29 de maio de 2015 solicita cópia dos documentos anexos à
mensagem de notificação do auto de infração, e apresenta a Impugnação no dia 22 de junho de
junho de 2015, 75 (setenta e cinco) dias após a ciência pelo domicílio eletrônico.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim julgou a Impugnação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA VÁLIDA.
Considera-se feita a intimação de lançamento, por meio eletrônico, na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
previamente autorizado pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
No Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo para impugnar o lançamento,
contados da data em que for feita a intimação da exigência, na forma do art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Comprovada a intempestividade da impugnação, as demais razões nela apresentadas não devem
ser conhecidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 13 de
novembro de 2019, por decurso de prazo, conforme a folha 452, e apresentou Recurso
Voluntário em 14 de novembro de 2019.
Em seu Recurso Voluntário repete as argumentações elencadas em seu “Recurso
Hierárquico” acerca da intempestividade sua Impugnação.
Também argumenta que na verdade teria procedido a retificações de informações
já prestadas anteriormente, em contradição ao alegado, no já citado “Recurso Hierárquico”, de
que teria atrasado a prestação de informações, conforme podemos constatar do texto à folha 274.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

1.2. Ocorre que, no exercício de suas atividades, a RECORRENTE deixou de lançar no prazo as
informações sobre alguns embarques, no SISCOMEX. Ao constatar o atraso, lançou as
informações, corrigindo o equívoco, antes de qualquer manifestação da fiscalização. O prazo
para lançamento das informações é previsto no art. 37 da Instrução Normativa RFB n°28/1994.
1.3. Diante desses atrasos, foi aplicada a multa prevista no art. 107, IV, do Decreto-lei n°
37/1966, no valor de R$ 5 mil por embarcação (total de R$ 175 mil). Outras multas foram
aplicadas mesmo diante da inexistência de atraso.
O texto acima reproduzido também encontra-se na Impugnação, folhas 184 e 185.
E, por fim, apresenta o seguinte pedido:
30. Por todo o exposto, a Recorrente espera e confia em que será dado provimento ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para determinar-se o prosseguimento da impugnação, com o seu
conhecimento. Subsidiariamente, em virtude do princípio da eficiência, por se tratar de multa já
revogada pela legislação, requer-se que este CARF reconheça a total nulidade do auto de
infração e, assim, do crédito constituído nos autos do presente processo administrativo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Como preliminar prejudicial, debruço-me sobre a questão da intempestividade da
Impugnação.
Os prazos para apresentação da Impugnação são regulados pelos artigos 5o e 15,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o
do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
A intempestividade é reconhecida pela própria Recorrente, ao afirmar que
confundiu-se com o acesso ao sistema informatizado da RFB e em razão de apenas ter solicitado
cópia dos autos após já vencido o prazo para apresentar a impugnação.
Não tendo trazido novos elementos ao Recurso Voluntário, onde apenas repete os
mesmos argumentos apresentados na sua impugnação intempestiva, a qual resultou em seu não
conhecimento pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, adoto, com fundamento no § 1o,
do artigo 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no § 3o, do artigo 57, da Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015 (RICARF), o voto do Acórdão no 12-111.259, proferido pela 14a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro/RJO, o qual reproduzo a seguir:
Da análise dos presentes autos, verifica-se que a Autoridade Fiscal constituiu créditos fiscais a
título de multas em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex das informações sobre
carga efetivamente embarcada com destino ao exterior, com fundamento na alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação do art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

O referido lançamento foi regularmente cientificado em 15/04/2015, conforme termo de ciência de
fls. 158.
Em consequência, foi lavrado o pertinente Termo de Revelia de fls. 164 e emitida a Carta
Cobrança de fls. 165.
O sujeito passivo solicita cópia de documentos em 29/05/2015 (fls. 160) e em 23/06/2015 (fls.
179). Em 22/06/2015, apresenta sua impugnação de fls. 182/195 intempestivamente e sem
preliminar de tempestividade.
A unidade preparadora, em 06/07/2015, emite despacho decisório de fls. 269 em que conclui pela
intempestividade da impugnação apresentada e pelo não cabimento da revisão de ofício do
lançamento, bem como negou seguimento à petição apresentada por considerar não atendidos os
requisitos legais. Por fim, deu ciência ao sujeito passivo do referido despacho.
Posteriormente, em 03/08/2015, o sujeito passivo apresenta nova petição de fls. 271/278,
denominada de “Recurso Hierárquico”, onde acusa problemas com a intimação eletrônica.
Afirma, no item 2.3, que acessou e abriu a mensagem de ciência em 15/04/2015.
Porém, alega, no item 2.4, que a ciência foi para o domicílio eletrônico da matriz, mas não
alterou o seu “perfil de acesso” para consultar os documentos da filial, sendo induzido a erro
pela complexidade do sistema.
No item 2.8, o sujeito passivo argumenta que “somente teve acesso aos documentos em 29/05/2015,
data que foi considerada o início do prazo para interposição da impugnação ao auto de infração. Como a
impugnação foi protocolada em 26/06/2015, verifica-se que não houve intempestividade”.
Assim, em 18/05/2015, a unidade preparadora, em face do dito “Recurso Hierárquico” de fls.
271/278, efetua o despacho de fls. 338, no qual conclui que “Face aos argumentos trazidos em seu
Recurso Hierárquico onde suscita preliminar de tempestividade, decido por reformar a decisão anterior,
recepcionando a Impugnação e submetendo-a ao órgão julgador”.
Entretanto, a irresignação com base no argumento de complexidade do sistema de ciência
eletrônica do processo administrativo fiscal não procede, haja vista que incumbe ao sujeito
passivo a correta utilização do sistema. Neste sentido, não se verifica qualquer indicação de falha
no sistema, mas tão somente uma suposta confusão por parte do sujeito passivo na operação deste
sistema, como propriamente reconhece, ao realizar a escolha entre do perfil da matriz e da filial
(fls. 275), motivo pela qual alega ter sido, injustificadamente, induzido a erro (fls. 274). Portanto,
constata-se haver apenas falta de atenção por parte do autuado na utilização do sistema
informatizado.
Não obstante, o domicílio tributário eletrônico (DTE) fornece diversos recursos ao contribuinte,
tais como o cadastramento de até três números de celulares para recebimento do aviso de
mensagem na caixa postal; a redução no tempo de trâmite dos processos administrativos digitais;
a garantia quanto ao sigilo fiscal e total segurança contra o extravio de informações; e o acesso,
na íntegra, a todos os processos digitais existentes em seu nome, em tramitação na RFB, na
PGFN e no CARF.1 Desta forma, o DTE constitui um moderno instrumento em benefício do
sujeito passivo na administração do compliance fiscal.
Verifica-se, da análise dos autos, que o auto de infração e seus documentos instrutórios tiveram
inequívoca e válida ciência, em 15/04/2015, por parte do sujeito passivo através da abertura da
mensagem, conforme termo de ciência de fls. 158.
Neste sentido, os art. 14, 15 e 21 do Decreto no 70.237, de 1972, tratam da matéria:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a
revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança
amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, conforme o art. 23 do Decreto no 70.237, de 1972, a intimação por meio eletrônico é
considerada feita, após 15 dias do dia de registro no domicílio tributário do sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 12.844, de 2013)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de
preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Logo, tendo em vista que o termo de registro da intimação ocorreu em 01/04/2015 (fls. 156), caso
não houvesse a abertura da mensagem, a ciência do sujeito passivo ainda assim se operaria 15
dias após o registro no domicílio tributário eletrônico, nos termos da alínea “a” do inciso III do §
2o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
O § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal
da União, dispõe que a petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30/07/2014, assim se manifestou acerca da
intempestividade da impugnação:
EMENTA: IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE COMO
PRELIMINAR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e
apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Ao alegar a preliminar de tempestividade, o interessado deve expor os motivos de fato ou de direito
que a fundamentam e, se for o caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de
não instauração do litígio administrativo.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III, art. 35; Decreto no 7.574, de 2011,
art. 56, caput e § 2o; ADN Cosit no 15, de 1996.
Corroborando este entendimento, a Terceira Seção de Julgamento do CARF jugou o acórdão no
3201-005.206, de 28/03/2019:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA.
INSTAURAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário que não suscitou argumentos
para infirmar a revelia.
Desta forma, em exame preliminar, a impugnação é intempestiva, pois a ciência do contribuinte
ocorreu em 15/04/2015, conforme termo de ciência de fls. 158, portanto, dela não conheço.
Outrossim, não conheço das demais petições de fls. 271/278 (“Recurso Hierárquico") e de fls.
345, apresentadas após o prazo peremptório de impugnação, na forma do art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Desta forma, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.257 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720297/2015-20

Fl. 478
DF CARF MF
Original